Tribunal: TJES
Processo: 5008673-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008673-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEUZA VITORASSE DELBONI
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008673-20.2023.8.08.0024

RECORRENTE: CLEUZA VITORASSE DELBONI

RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA INDEVIDA. VERBA ALIMENTAR. BOA-FÉ DA SEGURADA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS JÁ DESCONTADAS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
CLEUZA VITORASSE DELBONI
em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM,
aduzindo a requerente que é servidora pública aposentada junto à SEDU desde 2020, recebendo proventos integrais. Informa que aguardou por aproximadamente 02 anos até a homologação de sua aposentadoria, contudo, pelo cálculo foi verificado que estava recebendo valores a maior, momento em que passou a sofrer descontos em seu benefício, mesmo recebendo de boa fé. Busca, assim, que o requerido se abstenha de realizar descontos em sua aposentadoria.

Em contestação (ID 8656489), o requerido alega que o Tema 979 do STJ reconhece a possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário.

A sentença (ID 8656516) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com base no artigo 487, I do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8656519), relatando que o requerido está a tentar se escusar de sua responsabilidade quando lhe imputa o ônus pela fixação errônea dos proventos de aposentadoria.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 8656523), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma da sentença
.

Inicialmente, entendo que não se aplica o Tema 979 do STJ ao caso em tela, considerando que diz respeito tão somente aos processos em que o INSS figura como parte, não abarcando a autarquia previdenciária deste Estado (vide, a título exemplificativo,
TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 024140185778, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019
).

Quanto à legalidade dos descontos, ao reconhecer a boa-fé da servidora, em que pese as alegações deduzidas pela autarquia recorrida, no sentido de que a recorrente teria plena consciência de que faria jus ao benefício na forma proporcional, dos elementos dos autos, é possível concluir que, efetivamente, o recebimento de proventos de aposentadoria a maior, na forma integral, ocorreu por ingerência da própria Administração Pública.

Ao sopesar a natureza alimentar da verba, entendo que o pagamento indevido à segurada decorrente de erro administrativo imputável exclusivamente ao requerido, não induz à reposição estatutária, pelo fato de que o recebimento dos valores de aposentadoria de forma integral não demonstra, por si só, que houve má-fé da servidora, como sustentado na defesa.

Neste ponto, registra-se que a restituição de pagamentos indevidos a servidor já foi debatida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento pelo rito dos recursos repetitivos.

Na apreciação do Tema 531, fixou-se a tese de que o pagamento indevido ao servidor, resultante de interpretação errônea da Administração Pública, cria

“falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, presumindo-se a boa-fé do servidor público”.

Não é razoável, portanto, exigir que o servidor, que presumidamente não possui familiaridade com as questões técnicas atinentes às regras administrativas de aposentadoria soubesse que seu aposento se daria da forma proporcional, e não integral, a não ser que isto tenha sido efetivamente informado a ele no ato de requerimento ou durante o processo administrativo, o que não se verifica no caso concreto, e tal prova incumbia à autarquia previdenciária, posto que a boa-fé do servidor é presumida.

No mesmo sentido, manifestou-se recentemente o TJES. Veja-se:

APELAÇÕES CÍVEIS. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE. PROVENTOS PROPORCIONAIS.
PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE FORMA INTEGRAL. BOA-FÉ DA SERVIDORA. REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. DESCABIMENTO
. APOSENTAÇÃO ANTERIOR PELO REGIME GERAL (RGPS). EMPREGO DO REFERIDO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, RELATIVO AO TRABALHO NO IESP, PARA A REALIZAÇÃO DO ENQUADRAMENTO. INVIABILIDADE. DECADÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I-
O fato da Apelada receber os valores de forma integral quando deveria auferi-los de modo proporcional não é capaz, por si só, de demonstrar que a beneficiária o fez de modo desleal ou fraudulento, notadamente se considerarmos não haver contribuído, nem sequer indiretamente, para o erro da Administração.
II- Embora não se ignore a previsão de reposição estatutária contida no art. 16, inc. II, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, é certo que tal instituto não pode ser empregado ao arrepio da jurisprudência, a qual, levando em consideração o caráter alimentar dos vencimentos e proventos, repele os descontos quando o servidor, pautado pela boa-fé, recebera valores a mais em virtude de erro de responsabilidade da Administração. III- Ao julgar o RE 636.553 (Rel. Ministro GILMAR Mendes, TRIBUNAL PLENO, DJe 25/5/2020), sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmara a tese segundo a qual, por ser de natureza complexa, o ato de concessão de aposentadoria de servidor público apenas se perfectibiliza mediante a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas, de modo que a contagem do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/1999, somente se inicia com a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. IV- Recursos desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180149650, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 17/02/2022) (grifei).

Dito isso, em obediência ao efeito vinculante da matéria, não se justifica os descontos realizados no provento da aposentadoria da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 8656516, a fim de que o requerido suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário da autora (número funcional 257087) que se refiram ao objeto da presente ação. Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)